Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-48.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000723-48.2018.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. REGIME DE PRECATÓRIO/RPV. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Coletiva ajuizada por sindicato de servidores da educação, que rejeitou preliminares, reconheceu a legitimidade ativa sindical e julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento dos salários de dezembro de 2016, do 13º salário do mesmo ano e demais verbas salariais atrasadas de servidores contratados da Secretaria de Educação.

2. Determinou o pagamento no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por remuneração não quitada, fixando correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 a partir da citação, com incidência exclusiva da Taxa SELIC desde 09/12/2021.

3. A sentença foi submetida ao reexame necessário. O Município não impugnou o direito material reconhecido, insurgindo-se apenas contra a forma de cumprimento da condenação, a necessidade de liquidação individualizada e os critérios de atualização.

II. Questão em discussão

4. Discute-se: (i) a possibilidade de imposição de prazo e multa cominatória para pagamento de condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública, em detrimento do regime constitucional do art. 100 da Constituição Federal; (ii) a necessidade de prévia liquidação individualizada do título coletivo; e (iii) a definição clara dos critérios e marcos iniciais de correção monetária e juros de mora, especialmente após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

5. A condenação imposta à Fazenda Pública deve observar o regime constitucional do art. 100 da Constituição Federal, mediante expedição de precatório ou RPV, conforme o valor individualizado do crédito. A natureza alimentar da verba assegura preferência, mas não afasta a exigência de precatório, nos termos da Súmula 655 do STF. É incompatível com o sistema constitucional a fixação de prazo peremptório e astreintes para pagamento de quantia certa.

6. A sentença coletiva possui natureza genérica quanto à definição do quantum debeatur, impondo-se a liquidação individualizada para apuração do valor devido a cada servidor substituído, com verificação de eventuais pagamentos administrativos e retenções legais. A individualização é indispensável, inclusive, para definição do regime de pagamento aplicável (RPV ou precatório).

7. A correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela, caracterizada a mora ex re, e os juros de mora a partir da citação válida, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A partir de 09/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pecuniária imposta à Fazenda Pública deve observar o regime do art. 100 da Constituição Federal, sendo incabível a fixação de prazo e multa cominatória para pagamento direto.

2. A sentença coletiva que reconhece direito a verbas salariais atrasadas demanda prévia liquidação individualizada para apuração do quantum devido a cada beneficiário.

3. A partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC incide de forma única e exclusiva sobre condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; art. 100; Lei nº 7.347/85, art. 21; Lei nº 8.078/90, art. 87; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 883.642; Súmula 655 do STF; STJ, EREsp nº 1.322.166/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000723-48.2018.8.05.0223
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto do relator.

Salvador, .